Tribunal: STF
Processo: ARE 1382469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Roubo duplamente majorado, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, em concurso material (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal). Sentença condenatória. Pleito absolutório por alegada fragilidade probatória, para ambos os delitos. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da menoridade relativa; o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; o reconhecimento do concurso formal e, por fim, a fixação do regime inicial aberto. Parcial provimento ao recurso. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da vítima apto a embasar decreto condenatório. Reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia. Corrupção de menores caracterizada. Crime de atividade formal, bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de menor na empreitada criminosa. Súmula nº 500, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenação de rigor. Dosimetria que comporta reparo. Basilares no mínimo. Reconhecida a menoridade, contudo, sem reflexo nas penas, em razão do entendimento da Súmula 231, do C. STJ. Majorantes reconhecidas e mantidas. Quanto ao delito de corrupção de menores, pena mantida no mínimo legal. Reconhecido o concurso formal delitivo entre o crime patrimonial e a corrupção de menores. Regime inicial semiaberto adequado. Sentenciado primário e com bons antecedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade ficou demonstrada pela portaria (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), pelo auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 13/15), bem como pelas provas orais.



    A autoria também é inconteste.



    (...)



    Em suma, o conjunto probatório dá, pois, pleno respaldo ao decreto condenatório do acusado.



    Em consequência, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Portanto, de rigor a condenação do apelante, como lançada na r. sentença.



    Caracterizada as majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, conforme se depreende do depoimento da vítima.



    Anoto que, nesse ponto, não há necessidade de laudos e exames sobre a arma utilizada, se outros elementos de convicção idôneos puderem ratificar o ilícito, não comportando, neste ponto, o provimento do recurso da defesa.



    (...)



    Por fim, no que tange ao delito de corrupção de menores, segundo o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a corrupção de menor é delito formal, ou seja, para que se configure basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, tornando-se desnecessária a prova efetiva de sua corrupção.



    (...)



    Passo a análise das penas.



    (...)



    Na primeira fase da dosimetria, com base no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa fixados no valor unitário.



    Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante da menoridade relativa do apelante, a reprimenda permanece inalterada, em razão do disposto na Súmula 231 do C. STJ.



    Na terceira fase, reconhecida as causas de aumento quanto ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena sofreu o acréscimo de 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses, de reclusão e 13 dias-multa, no piso. 



    A pena imposta pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) foi mantida no mínimo, perfazendo em 01 ano de reclusão. 



    Por derradeiro, diferentemente do entendimento do julgador monocrático, posiciono-me pela aplicação do concurso formal (art. 70, “caput”, do Código Penal), com acréscimo de 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias, de reclusão, e mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso. 



    Este posicionamento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça que tem reconhecido o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores na hipótese em que, mediante uma única ação, o agente pratica ambos os delitos, tendo o segundo deles se dado em razão do delito patrimonial.



    (...)



    Em que pese a primariedade do réu, considerando a gravidade concreta das infrações penais, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, posto que atende os critérios da suficiência e necessidade para prevenção e reprovação das condutas perpetradas.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente